Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COGNIÇÃO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE REFORMA DE CAPÍTULOS DA SENTENÇA EM QUE O RECORRENTE NÃO FOI SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MUDANÇA DO DOMÍCILIO BANCÁRIO SEM ANUÊNCIA DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO DOS DANOS. MEDIDA IMPOSITIVA. DANO MORAL. INDIFERENÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO FRENTE AO DESASSOSSEGO DA AUTORA QUE SOFRERA AS CONSEQUÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE ARDIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DESCONTOS NÃO SUSPENSOS APESAR DO ELEVADO VALOR DE DEDUÇÃO INCIDENTE SOBRE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA PELA CONSUMIDORA. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AGENTE FINANCEIRO. DESPREZO QUE FEZ GERAR ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Incabível a insurgência do apelante quanto à possibilidade de mitigação dos efeitos da revelia e à repetição de indébito em dobro, porquanto, além de não ter sido decretada sua revelia pelo juízo de origem, este consignou expressamente a inviabilidade de condenar o réu/apelante à repetição em dobro do indébito.
2. Contestada pela autora a autenticidade da assinatura digital e biometria facial a ela atribuída nos contratos de empréstimo bancário, incumbia à instituição financeira ré o ônus de demonstrar a validade dos contratos, por conta da inversão do ônus da prova estabelecida pelo Juízo a quo em favor da consumidora (art. 6o, VIII, CDC), o que não ocorreu. 2.1. Confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco quanto aos fatos, impõe-se sua condenação para restituir à autora os valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.
3. Constatado no caso concreto ter agido a instituição financeira com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego à autora, vítima de fraude, porquanto priorizou descumprir decisão judicial que determinou a suspensão dos descontos, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 2.1. Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. 2.2. Sobre a quantia fixada a título de danos morais deverá incidir correção monetária, a ser contabilizada a partir da prolação do julgamento, nos termos do Enunciado 362 do c. STJ, mais juros de mora legais, contados desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.